Tribunal: TJDFT
Processo: 0724164-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724164-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PEDRO JOSE DA SILVA NETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face de decisão proferida o cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública no 0715396-81.2022.8.07.0018, que tem como exequente PEDRO JOSE DA SILVA NETO. A decisão agravada acolheu em parte a impugnação apresentada pelo Distrito Federal e homologou como devido o valor apontado pelo executado no ID 144055704, os seguintes termos (ID 147065022): “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença manejada pelo Distrito Federal na qual sustenta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que a parte exequente se encontrava vinculada, na qualidade de empregada pública à empresa pública integrante da administração indireta. Salienta, ainda, que o cálculo apresentado pela parte credora incorre em equívoco consistente no cômputo equivocado da alíquota de imposto de renda utilizada. Viabilizado o contraditório, a parte credora expôs sua irresignação no ID 146934307. É a exposição. DECIDO. Quanto à ilegitimidade arguida pelo executado, tem-se que não merece prosperar tal alegação. Isso porque, a despeito de se encontrar a exequente vinculada à NOVACAP, tal circunstância não subtrai do executado arrolado no polo passivo a incumbência em arcar com a restituição reconhecida pelo título executivo, de acordo com o qual: JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados em desfavor do DISTRITO FEDERAL para: (i) declarar a inexistência de relação jurídica em relação ao recolhimento de IRPF sobre parcelas de auxílio pré-escolar/auxílio-creche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal; e (ii) condenar o Distrito Federal à repetição do indébito dos valores indevidamente descontados a título de imposto de renda sobre o pré-escolar/auxílio-creche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal, referente aos últimos 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação. Logo, tendo por norte o excerto do julgado precedentemente transcrito, não remanesce dúvida de que o Distrito Federal é parte legítima para figurar como executado no processo no qual se pleiteia a restituição dos valores descontados a título de imposto de renda sobre o auxílio-creche da parte credora, haja vista que vinculada esta à entidade autárquica integrante da administração pública indireta do Distrito Federal. Quanto ao arguido excesso de execução, tem-se que razão assiste ao executado quanto ao ponto. Isso porque, na forma declinada no parecer da gerência de cálculo vinculada ao executado, após as deduções, apura-se a base de cálculo e o valor retido será apurado observando os percentuais de cada faixa sobre os valores que ultrapassam as respectivas faixas (...) a alíquota efetiva corresponde ao Valor retido divido pela remuneração total, sem as deduções, desta forma, esta gerência utilizando-se das fichas financeiras, e, calculando a alíquota efetiva, fazemos incidir tal percentual sobre o valor recebido de AUXILIO CRECHE / PRE-ESCOLAR apurando os valores retidos indevidamente. Ademais, quanto aos parâmetros de correção do crédito, tem-se que o título executivo foi expresso quanto ao ponto, donde se extrai que: O valor a ser restituído deverá ser atualizado pelos mesmos índices que a Fazenda Pública Distrital utiliza para corrigir seus débitos, conforme julgamento do REsp no 1.111.189/SP. Assim, os valores serão corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de cada pagamento indevido. Os juros incidem a partir do trânsito em julgado da presente sentença (Súmula 188 do STJ). Como este TJDFT declarou a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar Distrital 435/2001, que prevê a aplicação de índice de correção INPC acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado passa a incidir somente a SELIC, uma vez que esse último índice engloba juros e correção. Logo, na forma acima consignada, a contar do trânsito em julgado da sentença o valor deveria ser corrigido pela SELIC e, quanto a esta, inviável se faz a incidência cumulativa de taxa de juros. Perfilhando o mesmo entendimento, registre-se ementa extraída de julgamento promanado do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, segundo a qual: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SINDSAÚDE. DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SERVIDOR PÚBLICO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPROVAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEI No 8.688/93 E MP No 560/94. CORREÇÃO MONETÁRIA EJUROSMORATÓRIOS SOBRE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO TRIBUTÁRIAS. RE 870.947/SE. DECOTE DEVIDO. CÔMPUTO EM DUPLICIDADE DOSJUROSDE MORA NÃO VERIFICADO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESP no 1.134.186/RS. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL VERIFICADO. 1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. 2. Entende-se por obscuridade o vício contido na decisão combatida atrelado à ausência clareza e da pouca ou nenhuma compreensibilidade da redação, o que não se verifica no presente caso, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos. 2.1. Não se verifica o cômputo em duplicidade dosjurosde mora, tendo sido definido como valor base os importes apresentados na perícia (ID 40837155 - p. 10 dos embargos à execução 0063796- 44.2010.8.07.0001), ressalvando-se que a quantia de R$ 35.710,61 (trinta e cinco mil, setecentos e dez reais e sessenta e um centavos) perfazia o montante já atualizado do valor principal até 2/7/2020 e determinando a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que fossem apurados, com exatidão, as quantias devidas à parte exequente até então. 2.2. No mais, o acórdão foi claro ao registrar que, nos termos da Lei Complementar Distrital no 435/2001, o valor deveria ser atualizado pelo INPC até 31/5/2018, data em que entrou em vigor a Lei Complementar Distrital no 943/2018, desde que não excedesse o valor do SELIC aplicado aos tributos federais no referido período, e, para o período posterior à data citada, a correção deveria observar apenas o SELIC, cuja composição, abrange, a um só tempo, os juros de mora e a atualização monetária. Logo, não resta qualquer dúvida no sentido de que o valor deve ser atualizado pelo INPC até 31/5/2018, desde que não exceda o valor do SELIC aplicado aos tributos federais no referido período, acrescido de os juros moratórios de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês, estabelecidos na sentença, a partir do seu trânsito em julgado (13/4/1998) até 31/5/2018, data em que entrou em vigor a Lei Complementar Distrital no 943/2018, após a qual incidirá apenas oSELIC. 3. Também não há contradição no acórdão, pois o vício em questão deve estar contido na decisão combatida, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos, cabendo-lhe simplesmente a demonstração de que o vício mencionado está atrelados à ausência de um raciocínio coerente e sequencialmente lógico e ordenado que culmine na conclusão decisória do julgador, nem omissão, porquanto não verificada qualquer das hipóteses indicadas no art. 1.022, parágrafo único, c/c art. 489, §1o, ambos do CPC. 3.1. Segundo o entendimento firmado no REsp no 1.134.186/RS, deflagrada a fase de cumprimento de sentença, serão fixados honorários advocatícios caso verificada a ausência de tempestivo pagamento do débito escoado o prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 523, caput e §1o, do CPC/2015, independentemente da apresentação ou não de impugnação, em observância ao princípio da causalidade. 3.2. Na hipótese de o executado aviar sua impugnação, restando vencido ao final, não se vislumbra a instalação de procedimento novo, além daquele já instaurado com o pedido de cumprimento de sentença, motivo pelo qual incabível outra condenação ao pagamento de honorários advocatícios no cumprimento de sentença, uma vez que já fixados no início da fase executiva, por configurar bis in idem, não podendo o devedor ser condenado em duplicidade. No entanto, se acolhida a impugnação, ainda que parcialmente, serão fixados honorários em favor do apenas executado. 3.3. No caso, considerando que o parcial provimento do agravo de instrumento acarretou a parcial procedência da impugnação do DISTRITO FEDERAL, cabível a fixação de honorários apenas em seu favor, em observância ao entendimento firmado no REsp no 1.134.186/RS. 4. Constatada, de ofício, a existência de erro material no tocante à fixação do percentual referente à condenação da exequente/agravada ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art.85, §3o, do CPC. 5. Embargos de declaração do agravante desprovidos. Embargos de declaração da agravada parcialmente providos. (TJDFT – Acórdão n. 1621033, Processo n. 0711957-53.2021.8.07.0000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/09/2022, Publicado no DJE : 10/10/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada) Ressalvam-se os grifos Sob essa asserção, tem-se que o cálculo apresentado pelo executado aplicou corretamente os parâmetros de correção assegurados pelo título executivo. Dispositivo À vista do exposto, ACOLHO EM PARTE A IMPUGNAÇÃO nos termos acima delineados e HOMOLOGO como devido o valor apontado pelo executado no ID 144055704. Tendo em vista a sucumbência parcial, condeno a parte exequente ao pagamento de honorários de advogado no importe de 10% (dez por cento) do valor apontado pelo executado como devido em excesso. Preclusa a presente decisão, expeçam-se as requisições de pagamento dos valores devidos, devendo no cálculo em comento ser incluído o valor dos honorários referentes à presente fase de cumprimento de sentença, fixados no ID 141192541, bem como a reserva dos honorários contratuais, conforme contrato encartado no ID 138468278, assim como a restituição das custas adimplidas. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento no prazo de (cinco) dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) fica o credor intimado a, oportunamente, informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o débito na integralidade, arquivem-se definitivamente os autos.”. Foram opostos embargos declaratórios, tendo o juiz determinado a remessa dos autos à contadoria antes de apreciar o teor do recurso (ID 149335342): “Tendo em vista o teor da questão suscitada nos embargos de declaração de id. 148034526, determino encaminhamento dos autos à contadoria para que indique se o valor constante na planilha do credor, juntada no id. 138468279, observa os parâmetros de atualização monetária prevista no título executivo, abaixo transcrito: “quanto aos parâmetros de correção do crédito, tem-se que o título executivo foi expresso quanto ao ponto, donde se extrai que: O valor a ser restituído deverá ser atualizado pelos mesmos índices que a Fazenda Pública Distrital utiliza para corrigir seus débitos, conforme julgamento do REsp no 1.111.189/SP. Assim, os valores serão corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de cada pagamento indevido. Os juros incidem a partir do trânsito em julgado da presente sentença (Súmula 188 do STJ). Como este TJDFT declarou a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar Distrital 435/2001, que prevê a aplicação de índice de correção INPC acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado passa a incidir somente a SELIC, uma vez que esse último índice engloba juros e correção. Logo, na forma acima consignada, a contar do trânsito em julgado da sentença o valor deveria ser corrigido pela SELIC e, quanto a esta, inviável se faz a incidência cumulativa de taxa de juros”. (g.n.) Após, conclusos para apreciação dos Embargos de Declaração.” Os embargos declaratórios foram acolhidos por meio da decisão de ID 159650935, tendo sido atribuído efeito infringente e tendo sido rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal: “Embargos de declaração próprios e tempestivo. Deles CONHEÇO. O art. 1.022 do CPC contempla em seu bojo as hipóteses nas quais o recurso maneado é cabível. Confira-se: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em IAC aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Art. 489. § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; Pois bem. Da omissão A parte credora aduz, em síntese, que efetuou os cálculos em conformidade com o título executivo e que a decisão de id. 147065022 é omissa em relação ao fato de que não há acumulação simultânea de índices. Remetidos os autos à contadoria, verifico que esta apontou pela correção do cálculo trazido pela parte credora: “4. Com base nisso, se considerar os valores mensais indicados pelo exequente, esclareço que não houve excesso no critério de atualização que resultou em R$ 6.804,07, atualizado até novembro/2021, nem em relação ao percentual mensal da SELIC aplicada pelo exequente, de 15,06%.”. Outrossim, a contadoria menciona que a divergência entre os cálculos das partes se dá em razão de os valores históricos serem distintos. Com relação a isto, observo que os cálculos da parte credora se encontram corretos, uma vez que, em consonância com o que se extrai das fichas financeiras da parte exequente, os valores descontados a título de imposto de renda sobre o importe adimplido como auxílio-creche/pré-escolar foram implementados tomando por norte a alíquota de 27,5%, haja vista ser esta a aplicável para os casos em que a remuneração excedia o importe de R$ 4.664,68. Assim, os embargos de declaração devem ser providos com os respectivos efeitos infringentes. DISPOSITIVO Diante desse cenário, DOU PROVIMENTO ao recurso, sanando a omissão, nos termos acima consignados. Por consequência, atribuo os efeitos modificativos e DEIXO DE ACOLHER A IMPUGNAÇÃO. Comprovado recolhimento das custas relativas aos honorários fixados na decisão de id. 141192541, expeçam-se as requisições de pagamento dos valores devidos, devendo no cálculo em comento ser incluído o valor dos honorários referentes à presente fase de cumprimento de sentença, fixados no id. 141192541, bem como a reserva dos honorários contratuais, conforme contrato encartado no id. 138468278 - pág. 4, e a restituição do valor das custas. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) fica o credor intimado a, oportunamente, informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o débito na integralidade, arquivem-se definitivamente os autos.” De acordo com o agravante, a decisão agravada merece ser reformada no ponto em que rechaçou os cálculos apresentados pelo Distrito Federal ao fundamento invocado mediante presunção e não efetiva comprovação nos autos de que teria incidido sobre o auxílio creche percebido pelo exequente/agravado a alíquota mais elevada de 27,5%. Afirma que a alíquota que efetivamente incidiu no caso concreto foi encontrada tendo por base o efetivo valor retido a título de IRPF dividido pela remuneração total do exequente/agravado, o que evidencia que o valor apurado pela parte e homologado pela decisão agravada está incorreto. Dessa forma, o agravante entende que há excesso de execução que merece ser decotado da conta do exequente, sob pena de manifesto enriquecimento ilícito de sua parte às custas do erário público. Assim, requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso, suspendendo-se liminarmente a expedição das RPVs ou o seu cancelamento, caso já tenham sido expedidas ou, ao menos, obstando-se o levantamento dos valores, pela parte exequente, dos eventuais valores que venham a ser depositados até que sobrevenha o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, decotando-se o excesso de execução, conforme planilha em anexo, ou, caso assim não se entenda, a fim de que seja determinada a remessa dos autos à contadoria judicial para dirimir a controvérsia de cálculos apresentada no presente caso, para dirimir a controvérsia de cálculos especificamente em relação às alíquotas aplicadas por cada uma das partes. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Sem necessidade de recolhimento do preparo diante da isenção legal (art. 1.007, §1o, CPC). Segundo o art. 1.019, inciso I, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem à execução individual de sentença proferida em ação coletiva apresentada pelo agravado em face do agravante, em que se requer a satisfação de crédito no valor de R$ 6.804,07, mediante a expedição de Requisição de Pequeno Valor (ID 138468276). Na espécie, denota-se que, nos autos da ação civil pública no 0701159-81.2018.8.07.0018, o Distrito Federal foi condenado à repetição do indébito dos valores indevidamente descontados a título de imposto de renda sobre o pré-escolar/auxílio-creche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal, referente aos últimos 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação. O agravante argui excesso de execução em razão da utilização de alíquota de imposto de renda equivocada, sendo a controvérsia, portanto, relativa ao valor efetivamente descontado. A sentença coletiva proferida em ação civil pública no 0701159-81.2018.8.07.0018, movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração Direta, Fundacional, das Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal – SINDSER/DF contra o Distrito Federal declarou a inexistência de relação jurídica em relação ao recolhimento de IRPF sobre parcelas de auxílio pré-escolar/auxílio-creche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal; e condenou o Distrito Federal à repetição do indébito dos valores indevidamente descontados a título de imposto de renda sobre o pré-escolar/auxílio-creche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal, referente aos últimos 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação (ID 138660434). O Distrito Federal impugnou o cumprimento de sentença (ID 146059833). A decisão agravada, com base nos cálculos e esclarecimentos fornecidos pela contadoria, entendeu que não houve qualquer excesso, estando os cálculos elaborados pela parte credora em total consonância com o título judicial. Confira-se: “[...] A parte credora aduz, em síntese, que efetuou os cálculos em conformidade com o título executivo e que a decisão de id. 147065022 é omissa em relação ao fato de que não há acumulação simultânea de índices. Remetidos os autos à contadoria, verifico que esta apontou pela correção do cálculo trazido pela parte credora: “4. Com base nisso, se considerar os valores mensais indicados pelo exequente, esclareço que não houve excesso no critério de atualização que resultou em R$ 6.804,07, atualizado até novembro/2021, nem em relação ao percentual mensal da SELIC aplicada pelo exequente, de 15,06%.”. Outrossim, a contadoria menciona que a divergência entre os cálculos das partes se dá em razão de os valores históricos serem distintos. Com relação a isto, observo que os cálculos da parte credora se encontram corretos, uma vez que, em consonância com o que se extrai das fichas financeiras da parte exequente, os valores descontados a título de imposto de renda sobre o importe adimplido como auxílio-creche/pré-escolar foram implementados tomando por norte a alíquota de 27,5%, haja vista ser esta a aplicável para os casos em que a remuneração excedia o importe de R$ 4.664,68. Assim, os embargos de declaração devem ser providos com os respectivos efeitos infringentes.” De tal modo, depreende-se que a importância discriminada pela parte exequente como o importe a ser restituído se encontra correto, notadamente porque observou os parâmetros de correção do crédito, em relação aos quais, o título executivo foi expresso, entendendo que o cálculo apresentado pela parte exequente aplicou corretamente os parâmetros de correção assegurados pelo título executivo. Os arts. 101 e 103 da Lei Complementar 840/2011 estabelecem que o valor do auxílio-creche possui natureza indenizatória e, diante dessa natureza, não pode ser computado como base de cálculo para o imposto de renda: “Art. 101. Tem caráter indenizatório o valor das parcelas relativas a: (...) IV – creche ou escola; (...) Art. 103. O valor das indenizações não pode ser: (...) II – computado na base de cálculo para fins de incidência de imposto de renda ou de contribuição para a previdência social, ressalvadas as disposições em contrário na legislação federal;” A jurisprudência do STJ adota o entendimento no sentido da impossibilidade de incidência do Imposto de Renda sobre o auxílio-creche, tendo em vista a sua natureza indenizatória: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO CRECHE. RESOLUÇÃO PGJ/MG 57/2015. ILEGALIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ADEQUAÇÃO DO LIMITE ETÁRIO. DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE A PARCELA. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO. I - Trata-se da limitação temporal à concessão do benefício do auxílio-creche (auxílio pré-escolar) conferido aos servidores estaduais de Minas Gerais, mais especificamente aos servidores do Ministério Público Estadual. II - A Constituição Estadual e a Lei Estadual n. 14.323/2002, que dispõe sobre o quadro de pessoal dos serviços auxiliares do Ministério Público daquele Estado, delimitam a duração do recebimento do referido benefício para o período compreendido entre o nascimento do dependente até atingir os 6 (seis) anos de idade. III - Ao cancelar automaticamente o auxílio-creche na data em que o dependente do servidor completar 6 (seis) anos, a Procuradoria Geral de Justiça aplica a melhor exegese para regulamentar as regras dispostas na Constituição mineira e na lei de regência dos servidores do Ministério Público Estadual, que já previam tal limitação, ainda que não tão explicitamente. IV - A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona no sentido de que a percepção de auxílio pré-escolar (ou auxílio-creche) não se ajusta à hipótese de incidência tributária do imposto de renda consistente na obtenção de acréscimo patrimonial decorrente da aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza. V - Na hipótese, não há interesse jurídico no pedido do Sindicato recorrente, uma vez que, como bem explicitado pelo Tribunal Estadual, o próprio Ministério Público reconhece a natureza indenizatória da parcela e informa em certidão que sobre ela não há incidência da exação, não havendo, no presente caso, nenhuma providência a ser adotada ou questão jurídica a ser debatida por esta Corte Superior. VI - Recurso ordinário improvido.” (RMS 51.628/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/03/2017, DJe 20/03/2017) Portanto, é devida a pretensão do exequente à repetição dos valores indevidamente descontados, relativos ao Imposto de Renda incidente sobre o auxílio-creche de seus substituídos, limitado ao pedido inicial. Assim, tendo o valor de restituição pretendido pela parte exequente, observado os parâmetros de correção do crédito, em relação aos quais, o título executivo foi expresso, correto o importe a ser restituído. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Feito isso, retornem conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília, 20 de março de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator